Tribunal: TJES
Processo: 5003673-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003673-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARLENE FERREIRA DA SILVA MAZZINI

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, considerando insuficientes as provas da hipossuficiência econômica apresentadas pela agravante.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas apresentadas pela agravante são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica; e (ii) se é possível afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.
III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por elementos nos autos que indiquem capacidade financeira do postulante, conforme art. 99, § 3º, do CPC/2015.
A agravante não apresentou documentos que comprovassem cabalmente sua alegada hipossuficiência, mesmo após intimada para tanto. Documentos como contas de energia elétrica e identificações pessoais podem não ser suficientes para demonstrar incapacidade econômica. O consumo mensal elevado e a ausência de comprovação de renda ou despesas essenciais suficientes afastam a presunção relativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando há indícios de capacidade financeira do requerente. 2. A ausência de provas suficientes de incapacidade econômica inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006176-08.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Camara, julgado em 14/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DARLENE FERREIRA DA SILVA MAZZINI em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Agravante, na ação que propusera em face de FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERACAO S.A., aqui agravados.

Em suas razões (id. 7774951), a Agravante aduz, em abreviada síntese, possuir direito à concessão do benefício da gratuidade. Pugna pela concessão de tutela de urgência recursal e, no mérito do agravo, a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Tutela de urgência recursal deferida em parte no id. 7902239, para determinar ao n. Juízo
a quo
a concessão, à Agravante, de prazo razoável para comprovar a hipossuficiência alegada antes da análise do pedido de gratuidade de justiça.

Contrarrazões em id 10047904, aduzindo que a recorrente teve oportunidade de comprovar sua hipossuficiência nos autos de origem, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse seu direito ao benefício pleiteado, indicando possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais. Requer o desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003673-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DARLENE FERREIRA DA SILVA MAZZINI

AGRAVADOS: FUNDACAO RENOVA e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DARLENE FERREIRA DA SILVA MAZZINI em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Agravante, na ação que propusera em face de FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERACAO S.A., aqui agravados.

Em suas razões (id. 7774951), a Agravante aduz, em abreviada síntese, possuir direito à concessão do benefício da gratuidade. Pugna pela concessão de tutela de urgência recursal e, no mérito do agravo, a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Tutela de urgência recursal deferida em parte no id. 7902239, para determinar ao n. Juízo a quo a concessão, à Agravante, de prazo razoável para comprovar a hipossuficiência alegada antes da análise do pedido de gratuidade de justiça. Com o alegado, pela reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade da justiça pleiteada.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e
“com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023).

Adianto que, a despeito de ter deferido, em parte, a tutela de urgência pleiteada no id 7902239, após melhor analisar o caso em apreço concluí pelo desprovimento do recurso, conforme passo a expor.

Depreende-se dos autos que, após o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela Agravante na petição inicial, o Juízo de Direito
a quo
concedeu prazo de 15 (quinze) dias para que a recorrente apresentasse documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência.

Não obstante, em resposta ao despacho em questão, a ora recorrente se limitou a acostar aos autos, na origem, um requerimento de “cópia de prontuário”, que teria sido dirigido a uma unidade básica de sáude de Santa Cruz (id 37746671), além de cópia de documentos pessoais de identificação e uma conta de energia elétrica em nome de terceiro (id 37746674).

O juízo, na origem, entendeu que os documentos acostados não eram suficientes a comprovar a hipossuficiência alegada, pelo que indeferiu a postulação, nos seguintes termos:

“In casu, alega a parte requerente, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, sem que haja prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, no entanto, de plano, verifico que a parte autora não possui os requisitos objetivos para que faça jus ao percebimento do benefício de assistência judiciária gratuita. Isto porque, os documentos que a mesma traz como supedâneo para seu pedido, são documentos que não tem o condão de firmar o entendimento que a parte pretende.

O autor alega a hipossuficiência para o custeio das custas e despesas processuais, no entanto intimado para comprová-la, não anexou os documentos aos autos para comprovar o direito ao beneficio.

Assim, pela falta de documentação necessária, entendo que a alegação de hipossuficiência, em face aos elementos dos autos, não tem o condão de, no presente caso, legitimar a concessão do benefício em tela, vez que o pagamento das custas processuais mostra-se plenamente cabível e possível.”

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A despeito da previsão contida em lei, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

Desta feita, a teor do que ficou consignado na decisão de id 38201737, a autora-agravante não logrou comprovar sua condição de hipossuficiente. Mesmo sendo oportunizado à autora, esta não trouxe aos autos comprovantes de rendimentos, cópias de Carteira de Trabalho, extratos de contas, declarações de imposto de renda (ou respectivo comprovante de isento) ou mesmo maiores esclarecimentos quanto à ocupação ou labor exercidos atualmente pela agravante. Ademais disso, observa-se que a conta de energia elétrica juntada – um dos parcos documentos apresentados – não se insere no perfil de “tarifa social”, mostrando, ao revés, consumo mensal que chega a ultrapassar R$ 200,00 (duzentos reais).

Nesse contexto, diante de indício capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade que milita em prol da declaração prestada nos autos, competia à ora Agravante, nesta seara recursal, demonstrar, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, todavia, não ocorreu no prazo estipulado. É a orientação jurisprudencial deste e. TJES,
verbis:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESERVADO O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA RECORRENTE. DECISÃO UNIPESSOAL IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva ‘rebus sic stantibus’, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso. 2) A ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo a novo pedido de gratuidade de justiça, enseja o indeferimento. 3) “In casu”, compulsando os autos, não verifico elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça, notadamente porque, no ano de 2023, os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica alcançaram a monta de R$ 55.893,97 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), o que retrata um ganho mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo possível aferir, inclusive, que houve um aumento em relação ao ano anterior, em que o ganho anual foi de 51.029,59 (cinquenta e um mil, vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos). 4) Deve a parte proceder ao recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, nos termos do art. 99, §7º, do CPC. 5) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça postulado pelo recorrente. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5006176-08.2023.8.08.0000. Relator: Raphael Americano Camara. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 14/06/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE MISERABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação monitória movida por instituição financeira, visando à cobrança de mais de dois milhões de reais de devedor principal e seus avalistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as pessoas físicas agravantes fazem jus à gratuidade da justiça, considerando a presunção de veracidade de suas declarações de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica agravante comprovou sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência feitas por pessoas físicas, conforme art. 99, § 3º, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade financeira, como o fato de serem fiadores de dívida de valor elevado. 4. A pessoa jurídica, conforme a Súmula 481 do STJ, deve comprovar efetivamente sua incapacidade financeira para fazer jus à gratuidade da justiça, não havendo presunção de insuficiência, o que não foi demonstrado nos autos. 5. O indeferimento da gratuidade da justiça é justificado pela ausência de provas concretas que indiquem a impossibilidade de as partes arcarem com as custas processuais sem comprometer seu sustento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica por pessoa física, para fins de gratuidade da justiça, é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira, como a participação em contratos de elevado valor. 2. A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade da justiça, deve comprovar de forma objetiva sua incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, § 3º; Lei nº 1.060/50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023; STJ, Súmula 481. Data: 19/Nov/2024

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5005205-86.2024.8.08.0000. Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 19/11/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. No caso concreto, há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor dos recorrentes, os quais são empresários. 2. Por seu turno, é de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais, o que tampouco foi feito a contento. 3. Para além da falta de provas acerca da alegada miserabilidade, os agravantes estão amparados por renomado escritório de advocacia deste Estado, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração por eles juntada. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5013489-83.2024.8.08.0000. Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 13/11/2024).

Outrossim, destaco que mesmo decorridos quase 9 (nove) meses desde o deferimento da liminar recursal concedida no id 7902239, a agravante não comprovou nos autos de origem sua hipossuficiência, tal como (novamente) possibilitado à recorrente.

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar